Tribunal: TJDFT
Processo: 0734410-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER ANTECEDENTE. SOCIEDADE COMPOSTA POR DUAS SÓCIAS. EXCLUSÃO. SÓCIO MINORITÁRIO. POSSIBILIDADE LEGAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ATOS DE ESVAZIAMENTO DO PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PESSOA JURÍDICA. POLO PASSIVO. DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 303 acerca do instituto da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver urgência contemporânea à propositura da ação, mediante exposição do direito que se busca e do perigo ou risco ao resultado útil do processo.
2. Ainda que a pretensão da agravante se direcione à declaração de nulidade do ato de sua exclusão da sociedade, não se vislumbra, de plano, razões suficientes para afastar seus efeitos em caráter antecedente, uma vez que amparado, em princípio, na legislação pertinente, não sendo viável, sem maiores e necessários elementos probatórios a serem produzidos no momento processual oportuno, autorizar seu imediato retorno às atividades empresariais, mediante recebimento ou depósito judicial de pró-labore e dividendos, tampouco determinar a prévia apresentação de documentação contábil que poderá, se o caso, ser apresentada no curso regular da demanda originária, inexistindo probabilidade do direito e urgência iminente a autorizar a concessão da pleiteada tutela provisória.
3. Desnecessária a manutenção da pessoa jurídica no polo passivo de demanda que envolve a exclusão da sócia minoritária pela sócia majoritária, uma vez que a sociedade empresária é composta apenas por duas sócias. Precedente deste TJDFT.
4. Recurso conhecido e não provido.